Tribunal: TJSP
Processo: 2174697-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Pedidos referentes ao fornecimento de gás à recuperanda. Créditos extraconcursais que desbordam dos limites da competência do nobre juízo recuperatório. Cassação da decisão que determinou o imediato restabelecimento do fornecimento do serviço. Determinação de redistribuição livre do feito em primeiro grau. Agravo provido, com determinação.